Tribunal: STF
Processo: RE 145600
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-20
Data de publicação: 1994-06-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FOLHA DE
SALARIOS. CONSTITUIÇÃO, ART. 195, I. LEI N. 7787/1989, ART. 3.,
I. RETRIBUIÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES E TRABALHADORES AUTONOMOS.
2. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE
166.772-9-RS, A 12.5.1994, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
EXPRESSÕES ' AUTONOMOS E ADMINISTRADORES' CONSTANTES DO INCISO I,
DO ART. 3., DA LEI N. 7787/1989.  3.  NÃO SE COMPREENDEM NO ART.
195, I, DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO SE REFERE A 'FOLHA DE SALARIOS',
AS RETRIBUIÇÕES PAGAS AOS QUE NÃO SE ENCONTRAM  EM  SITUAÇÃO DE
'EMPREGADOS', 'STRICTO SENSU', RELATIVAMENTE AOS 'EMPREGADORES',
PREVISTOS NA NORMA CONSTITUCIONAL. DISTINÇÃO ENTRE AS FONTES DE
CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS INCISOS I E II DO ART. 195, DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.